Tribunal: TJMT
Processo: 0000061-32.1993.8.11.0030
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000061-32.1993.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3053-83 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO DE SOUZA E SILVA - CPF: 438.925.239-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUE SUSPENDEU TEMPORARIAMENTE A EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE ATOS EFICAZES PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO APÓS RETOMADA – TRANSCURSO DO PRAZO TRIENAL.

EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução, nos termos dos arts. 487, II, e 924, V, do CPC. O exequente sustenta que não houve paralisação imputável a sua inércia e que a demora processual decorreu de fatores externos.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial e se a inércia do exequente foi determinante para sua configuração.

III. Razões de decidir

A execução teve início em 30.11.1993, com citação do executado e penhora de bens em 20.12.1993, sendo suspensa em razão de acordo homologado em 1995. No entanto, com a retomada do feito em 2007, cabia ao exequente adotar providências eficazes para viabilizar a satisfação do crédito, o que não ocorreu.

Durante todo o trâmite processual, o exequente não logrou êxito em promover medidas efetivas que assegurassem a constrição patrimonial do executado, limitando-se a impulsionamentos esparsos, sem localização de bens penhoráveis.

Ainda que se considere a aplicação do art. 1.056 do CPC/2015, que determina o início da contagem da prescrição intercorrente a partir da vigência do novo código, em 18/03/2016, já transcorreram mais de três anos sem a efetiva constrição de bens, configurando-se a prescrição.

IV. Dispositivo e Tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
: “A prescrição intercorrente incide quando, transcorrido o prazo prescricional da obrigação exequenda, o exequente deixa de promover atos concretos e eficazes para a satisfação do crédito
.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco do Brasil
S.A, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos da ação de execução proposta em desfavor de
Ricardo Augusto de Souza e Silva,
que
reconheceu a prescrição intercorrente da execução de título judicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, II, e 924, V, do Código de Processo Civil
.

O apelante sustenta que a retomada do feito ocorreu
em 2007
, quando pleiteou novas diligências visando à satisfação do crédito, mas o processo permaneceu tramitando sem solução definitiva devido à morosidade processual e à ausência de localização de bens do executado.

Aduz que,
por fatores alheios à sua vontade, não houve paralisação imputável à parte exequente
, já que todos os atos cabíveis foram adotados tempestivamente, sem inércia processual.

Defende que
a

sentença recorrida incorreu em erro ao aplicar a prescrição intercorrente, pois a demora na tramitação processual não pode ser imputada ao credor
,
sendo indevida a extinção do feito.

Argumenta, ainda, que
a suspensão do processo impede o transcurso do prazo prescricional
, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, e que a contagem do prazo prescricional só poderia iniciar-se
a partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015
, conforme previsto no art. 1.056 do referido diploma legal.

Dessa forma, requer a
reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e permitir a continuidade da execução
, visando à satisfação do crédito exequendo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de execução proposta pelo Banco do Brasil fundada na Cédula Rural Pignoratícia.

A ação de execução de título judicial foi ajuizada pelo apelante em
30/11/1993
, em razão do inadimplemento de obrigação oriunda de
Cédula Rural Pignoratícia
, conforme registrado nos autos. O executado foi citado em
20/12/1993
e, posteriormente, foi realizada a penhora de bens em
20/12/1993
, tendo havido posterior
homologação de acordo judicial em 27/05/1995
, o que suspendeu a execução por cerca de
10 anos
.

O executado não cumpriu o acordo, e o exequente requereu a continuidade do feito em
2007
.
Em 2011, o exequente requereu a expedição de carta precatória para a avaliação do imóvel rural. Posteriormente foi intimado para se manifestar sobre a matrícula do imóvel, oportunidade em que

informou que não mais pertencia ao executado.

Diante disso, o juiz
a quo
intimou o exequente a manifestar sobre eventual ocorrência da prescrição intercorrente, e apos manifestação, reconheceu a prescrição e julgou extinto o feito executivo.

Não concordando com o édito judicial, recorre o Banco do Brasil.

A matéria devolvida a este colegiado cinge-se à
ocorrência da prescrição intercorrente na execução de título judicial
promovida pelo Banco do Brasil S.A. contra Ricardo Augusto de Souza e Silva.

O recurso não merece provimento.

A sentença de origem
extinguiu a execução com base na prescrição intercorrente
, aplicando os artigos
487, II, e 924, V, ambos do CPC,
bem como o entendimento consolidado na jurisprudência acerca do prazo prescricional de
três anos
para a cobrança de
Cédula Rural Pignoratícia
, nos termos do artigo
206, §3º, VIII, do Código Civil

e do artigo
60 do Decreto-Lei nº 167/67
.

É incontroverso que a execução teve início em
30/11/1993
e que, após a citação do executado e a realização de penhora em
20/12/1993
, houve
a celebração de acordo entre as partes, devidamente homologado judicialmente em 27/05/1995
.

A homologação do acordo
suspendeu a execução
, conforme dispõe o artigo
921, V, do CPC
, situação que perdurou por aproximadamente
dez anos
.
No entanto, com a retomada do feito em
2007
, caberia ao credor diligenciar de maneira eficaz para a localização de bens passíveis de penhora e para a efetiva satisfação do crédito.

O que se verifica dos autos, contudo, é que,
desde a retomada do feito em 2007 até a extinção da execução, não houve penhora efetiva de bens nem a adoção de medidas eficazes para dar continuidade ao processo
. O exequente
limitou-se a promover requerimentos processuais esparsos
, sem lograr êxito na localização de bens e sem adotar providências aptas a impedir o transcurso do prazo prescricional.

Ainda que se considere a aplicação do artigo
1.056 do CPC/2015
, que estabeleceu
a contagem do prazo prescricional a partir da vigência do novo diploma processual, em 18/03/2016
, é forçoso reconhecer que
já transcorreram mais de três anos desde então sem a efetiva constrição de bens ou qualquer medida concreta que tenha impulsionado o feito de maneira eficaz
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE MEDIDAS CONSTRITIVAS EFETIVAS PARA A SATISFAÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE PELO PERÍODO SUPERIOR AO DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM FAVOR DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA – ALTERAÇÃO LEGAL – ART. 921, § 5º, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Segundo entendimento firmado pelo STJ (REsp nº. 1.604.412/SC), nas causas propostas sob a vigência do revogado CPC/73,
é possível o reconhecimento da prescrição intercorrente, quando o exequente permanecer inerte pelo período superior ao da prescrição do direito material, contando-se do fim do prazo judicial estipulado para suspensão do processo ou do transcurso de um ano, caso não fixado prazo.

Para obstar a prescrição intercorrente, deveria o exequente promover diligências concretas no sentido de satisfazer o crédito perseguido, o que efetivamente não ocorreu no caso, impondo-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

“A jurisprudência desta Corte pacificou-se no sentido da aplicação do princípio da causalidade na hipótese de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, § 10, do CPC/15). Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, que alterou o § 5º do art. 921 do CPC/15, não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a referida prescrição” (STJ. REsp n. 2.060.319/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 11/5/2023”)”.(
RAC n.

0002015-87.2004.8.11.0011,

3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 12.02.25)

Assim, ainda que se argumente que
não houve desídia intencional do exequente
, a demora excessiva na adoção de providências concretas para localizar bens do devedor
demonstra a ausência de impulso processual suficiente para afastar a prescrição intercorrente
.

E não ha que se falar em morosidade do Judiciário, pois como pontuou o togado singular,
o apelante

não pleiteou qualquer diligência que pudesse contribuir para o andamento do feito, adotando medidas para evitar a inercia processual.

Dessa forma, o reconhecimento da prescrição intercorrente
era medida impositiva
, sendo acertada a sentença que extinguiu o feito.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de

março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025